Tribunal: TJDFT
Processo: 0720542-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0720542-62.2019.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença dada na ação de imissão na posse c/c perdas e danos, ajuizada por WILKEM NOGUEIRA ROCHA e MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICAÇÃO NOGUEIRA em face de KELLY ROBERTA TORRES GUIMARÃES. Adoto em parte o relatório da r. sentença[1]: Nos termos da emenda substitutiva de ID40369317, expõem os requerentes que teriam adquirido o apartamento no 106, situado no SCR/NORTE, quadra 704/705, 1o pavimento, entrada no 40, bloco B, Brasília/DF, cuja propriedade resolúvel, outrora atribuída à ré, por força de alienação fiduciária havida com instituição bancária, restou consolidada em favor do credor fiduciário, em consequência do inadimplemento em que incorreu a fiduciante. Expondo ter havido o aperfeiçoamento da aquisição da propriedade, mediante averbação da aquisição junto ao registro imobiliário, afirmam que o bem, que atualmente seria ocupado pela demandada, não teria sido efetivamente disponibilizado, uma vez que a ocupante, a despeito de haver sido instada a promover a desocupação, permaneceria recalcitrante, a obstar o ingresso dos proprietários no imóvel. Requereram, assim, a concessão de liminar, para que fossem imediatamente imitidos na posse do bem, com sua ulterior confirmação, além da condenação da parte requerida ao pagamento de taxa mensal de ocupação, no valor equivalente a R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais), desde a data da consolidação da propriedade até a efetiva desocupação. Requereram, ainda, a imposição, à requerida, da responsabilidade pelo adimplemento de despesas referentes a taxas condominiais e tarifas de energia elétrica inerentes ao bem, verificadas até que seja levada a efeito a imissão na posse. [...] Admitido o processamento do feito, foi deferida a medida liminarmente requerida e determinada a citação (ID40400062). Acrescento que o juízo a quo afastou a preliminar de incompetência e de chamamento ao processo e, no mérito, confirmando a decisão que deferiu a antecipação de tutela, julgou procedentes os pedidos para conceder em definitivo a imissão dos autores na posse do imóvel e condenar a ré ao pagamento de taxa de ocupação, devida desde 28.05.2018, no valor mensal de R$ 2.880,00, bem assim ao pagamento de despesas condominiais e de faturas de energia elétrica, verificadas até a efetiva desocupação do imóvel. Recorre a ré[2], insurgindo, inicialmente, contra o indeferimento da gratuidade de justiça, reafirmando a sua hipossuficiência financeira que não lhe permite honrar com as despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio. Sustenta incompetência do juízo de origem, porque a retomada do imóvel objeto desta demanda está sendo contestada nos autos do processo n. 1026423-67.2018.4.01.3400, em trâmite na 13a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, a quem remete a competência para a matéria discutida. Noticia que, no AGI 1007349-08.2019.4.01.0000, a Justiça Federal deferiu liminar determinando suspensão dos atos de constrição do imóvel. Alega que a venda do bem aos apelados foi feita de forma irregular, porquanto a instituição financeira não concedeu à apelante oportunidade de purgar a mora, reputando ausentes intimações válidas para tanto. Questiona a colocação à venda do imóvel que não estava livre, desembaraçado e desocupado, bem assim a aquisição do bem pelos apelados, sem certificar de que sua imissão na posse estava assegurada e de que não havia questões pendentes para consolidação da posse e da propriedade. Diz que buscou todos os meios para a quitação do financiamento, que não lhe fora oportunizado. Afirma que os apelados são meros promissários compradores, pois a venda irregular ocorreu com financiamento de quase a totalidade do preço, garantido por alienação fiduciária do bem. Por isso, não seriam legítimos proprietários. Assevera a inexigibilidade da taxa de ocupação e das despesas do imóvel, porquanto a apelante exerce posse de boa-fé, assegurada por autorização judicial, ante as irregularidades cometidas pelo agente financeiro. Ademais, aponta que o direito à taxa de desocupação só poderia surgir com a compra do imóvel e não com a retomada em 28.05.2018, o mesmo se aplicando em relação aos encargos sobre o bem. Pede o provimento ao recurso para conceder a gratuidade de justiça, cassar a sentença ou determinar a suspensão do feito até decisão final da Justiça Federal. No mérito, pleiteia a reforma para julgar improcedentes os pedidos. Contrarrazões[3] pela manutenção da sentença. Em seguida, a apelante retorna aos autos para requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso[4]. Decido o pedido de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, todavia, a apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, numa análise preliminar. Após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, Caixa Econômica Federal, em meados de 2018 (Av. 13/109966), o imóvel foi vendido aos apelados em 14.06.2019 (R. 14/109966)[5]. Em razão desse negócio jurídico, os apelados ostentam a propriedade do bem, registrada na matrícula do imóvel, o que lhes assegura plena e imediata eficácia, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, enquanto não ocorrer a decretação de invalidade do registro. Por isso, os apelados ajuizaram a presente ação de imissão na posse do imóvel adquirido. Tratando-se de ação de natureza petitória, acompanhada de prova da propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis, não cabe discutir nesta via processual eventuais irregularidades na consolidação da propriedade em nome do fiduciário. Em termos, orienta o precedente deste TJDFT: [...] 3. Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 4. O arrematante de imóvel em leilão extrajudicial, depois de operada a transcrição da carta de arrematação no Registro de Imóveis, que produz efeitos imediatos, tem direito à imissão na posse do bem. 5. Na ação de imissão na posse descabe o exame e declaração de nulidade de arrematação, posterior compra e venda e respectivo registro no Cartório Imobiliário, o que demanda reconhecimento por meio de ação própria. In casu, não tem o condão de obstar a imissão do proprietário na posse do imóvel, a propositura de ação nesse sentido, mormente quando não foi proferida decisão em favor do requerente/ocupante. 6. Consoante consagrado no artigo 1.245 e § 2o, do Código Civil, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, sendo que, enquanto não sobrevier, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. 7. Consoante previsão do artigo 37-A, da Lei no 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, o ocupante do imóvel arrematado deve pagar taxa mensal pela ocupação irregular, a partir da transcrição da carta de arrematação no registro de imóvel, até a efetiva imissão do proprietário na posse do bem. 8. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. (APC 2014.07.1.027432-8, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 2/8/2017, DJe 23/8/2017) A apelante informa o ajuizamento da ação n. 1026423-67.2018.4.01.3400, que tramita na 13a Vara Federal de Brasília, na qual questiona a validade da consolidação da propriedade do imóvel à Caixa Econômica Federal (fiduciário). Todavia, não há prejudicialidade externa entre a ação de imissão na posse e a ação anulatória, apta a justificar o trâmite da primeira, senão vejamos o aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ARREMATADO. PENDÊNCIA DE AÇÃO DISCUTINDO A LEGALIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. I - Nos termos do art. 30 da Lei no 9.514/97, é assegurada ao adquirente de imóvel arrematado em leilão público a imissão liminar na posse do bem, desde que comprove a sua propriedade e seja observado o prazo de 60 dias para desocupação. II - Constatando-se que a propriedade do imóvel, arrematado em leilão, foi devidamente comprovada por meio de título de propriedade, devidamente registrado no cartório de imóveis, os arrematantes têm o direito de serem imitidos em sua posse, ainda que os ocupantes estejam discutindo judicialmente a legalidade do procedimento de execução extrajudicial, mormente quando já prolatada sentença extintiva sem resolução do mérito naquela demanda. III - Negou-se provimento ao recurso. Fica prejudicado o agravo interno. (AGI 0706267-14.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 26/6/2019, DJe 16/7/2019) Nesse mesmo sentido, confiram-se os precedentes julgados do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse. 2. Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o art. 103 do CPC/73. 3. No âmbito estreito do recurso especial, não é possível contrastar a afirmativa do acórdão recorrido, quanto à boa-fé do atual proprietário e sua relação estranha à das partes envolvidas na ação anulatória, sob a argumentação de que ele tem relação com a outra lide e tinha conhecimento da prática ilícita de agiotagem. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 961.360/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017. Negritado) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA POR ARREMATANTE DE IMÓVEL CONTRA OS OCUPANTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do artigo 265, IV, "a", do Código Civil de 2002, deve o juiz decretar a suspensão do processo quando houver questão prejudicial (externa) cuja solução é pressuposto lógico necessário da decisão que estará contida na sentença. 2. Nesse passo, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). 3. A demanda petitória ajuizada objetivou amparar o proprietário sem posse e de boa-fé, que arrematou imóvel leiloado pela Caixa Econômica Federal, por isso não há falar em suspensão da demanda até o julgamento final da ação anulatória de adjudicação extrajudicial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012. Negritado) É bem verdade que em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação em trâmite na Justiça Federal, a Relatora deferiu antecipação de tutela “para determinar a suspensão dos atos de alienação do imóvel até o final da instrução processual em primeiro grau, ou posterior manifestação desse Tribunal”[6]. No entanto, essa decisão foi proferida em 25.07.2019, ou seja, posterior à alienação do imóvel aos apelados, ocorrida em 16.06.2019[7]. Assim, em uma análise superficial, apropriada para esse juízo de cognição não exauriente, não há elementos para se afirmar que a referida decisão foi descumprida pelos apelados ou que lhes atinge. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 25 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 12409316. [2] Id. 12409319. [3] Id. 12409325. [4] Id. 13020953. [5] Id. 12409279. [6] Id. 12409297. [7] Id. 12409278.